Tribunal: TJSP
Processo: 2057706-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. CESSÃO DE CRÉDITOS.
1. Irresignação contra a decisão que rejeitou os pedidos de homologação de cessão e recessão de crédito.
2. O pedido de habilitação dos herdeiros não foi apreciado em primeiro grau, o que impede o julgamento da questão por esta C. Câmara, sob pena de supressão de instância e violação ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. CESSÃO DE CRÉDITOS.
1. Irresignação contra a decisão que rejeitou os pedidos de homologação de cessão e recessão de crédito.
2. O pedido de habilitação dos herdeiros não foi apreciado em primeiro grau, o que impede o julgamento da questão por esta C. Câmara, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Homologação das cessões e recessões de créditos dependem da prévia habilitação dos herdeiros nos autos. Necessidade de análise dos documentos pelo magistrado de primeira instância.
Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.